Tribunal: STF
Processo: ARE 1343135
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RESPONSABILIDADE CIVIL. Acidente de trânsito. Rodovia Dom Pedro I (SP-065). Animal na pista (cavalo). Danos materiais. Responsabilidade. Nexo causal. 1. Cerceamento de defesa. O indeferimento de diligências inúteis ou meramente protelatórias é permitido pelo art. 370 do CPC, não constitui cerceamento de defesa e não viola o art. 5º, LV da CF. A autora não justificou a contento a necessidade da prova oral, sobretudo considerando que os fatos estão suficientemente esclarecidos pela prova documental acostada aos autos. 2. Culpa administrativa. A culpa administrativa abrange os atos ilícitos da Administração e aqueles que se enquadram como "falha do serviço", isto é, em que Administração não funcionou, funcionou mal ou funcionou tarde; implica em culpa subjetiva, com fundamento no art. 159 do Código Civil anterior, atual art. 186. 3. Responsabilidade civil. Nexo causal. A prova dos autos não denota falha na fiscalização da rodovia; os relatórios juntados aos autos indicam que as viaturas de fiscalização da autora percorreram os trechos sob concessão durante toda a madrugada, com registros de ocorrência inclusive no local em que ocorrido o acidente. Embora não seja possível afirmar a qual velocidade o autor trafegava no momento da colisão, o documento do registro da ocorrência junto à ré aponta que já era tarde da noite e a visibilidade era parcial, a recomendar maior cautela na direção. Se a embriaguez do autor é aspecto que não se pode aferir, a recusa à realização do exame certamente não o favorece. A má qualidade do pneu dianteiro do automóvel foi demonstrada nos autos. Não há demonstração de culpa da Administração ou nexo de causalidade entre a conduta da ré e os danos sofridos pelo autor. Procedência. Recurso da ré provido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; e 37, § 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente